Tribunal: TCU
Processo: 024.615/2020-0
Classe: ACÓRDÃO
Órgão julgador: MARCOS BEMQUERER
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2023-03-28
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:
Tomada de Contas Especial instaurada em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados ao convenente para realização da décima edição de um festival de música nativista.

Inteiro teor:
VISTOS, relatados e discutidos estes autos da Tomada de Contas Especial instaurada pelo Ministério da Cultura, tendo como responsáveis o Sr. Anomar Danúbio Machado Vieira e o Centro de Cultura Um Canto Para Martin Fierro, em razão da não comprovação da regular aplicação dos recursos repassados pela União mediante o Convênio Siconv 701626/2008-MINC/ADMINISTRAÇÃO DIRETA ao aludido Centro de Cultura, para a realização da décima edição do festival de música nativista para promover a tradição e a história do Rio Grande do Sul e congregar os países do Mercosul em torno do resgate da imagem e dos costumes do homem de fronteira. ACORDAM os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em Sessão da 2a Câmara, com fundamento no art. 1o, § 1o, da Lei 9.873/1999 c/c os arts. 2o, 8o, caput , e 11 da Resolução/TCU 344/2022 e diante das razões expostas pelo Relator, em: 9.1. reconhecer a prescrição intercorrente e a quinquenal das pretensões punitiva e ressarcitória do Tribunal de Contas da União; 9.2. enviar cópia deste Acórdão ao Ministério da Cultura e aos responsáveis arrolados nestes autos; e 9.3. arquivar o processo.